Tribunal: TJDFT
Processo: 0701296-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0701296-73.2025.8.07.0000 EMBARGANTE: DALTON DE CASTRO BARBOSA, GILDA MARIA DO VALE BARBOSA EMBARGADO: RENON DE LIMA FERREIRA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por Dalton de Castro Barbosa e Gilda Maria do Vale Barbosa (Id. 68471621) em face da decisão Id. 68342507, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e recebeu o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Os Embargantes sustentam que há omissão na r. decisão, pois considera ter demonstrado sua hipossuficiência financeira com os documentos carreados aos autos, ressaltando que suas despesas ordinárias comprometem mais de 80% (oitenta por cento) da renda do casal. Ressaltam que a despesa extraordinária de R$ 700,00 (valor das custas iniciais) ameaça a subsistência dos Agravantes e de sua família, porquanto o que sobeja na aferição da capacidade financeira é o valor líquido que percebem. Requerem o provimento dos presentes embargos, para que seja eliminada a omissão apontada, concedendo efeitos infringentes ao recurso, e, ao fim, reforme a decisão ora embargada, para declarar a hipossuficiência dos Embargantes. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Conforme relatos, pedem os Embargantes que sejam acolhidos os Embargos de Declaração, ante vícios supostamente verificados na decisão embargada. De logo, enfatizo que os embargos de declaração só podem ser opostos se houve omissão, contradição, erro material e ou obscuridade no julgado, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, mas não servem para obter o reexame da matéria solucionada no julgado. No caso concreto, não assiste razão aos Embargantes. Assim foi destacado na decisão embargada, de forma clara: “A documentação constante dos autos de referência comprova que o agravante Dalton recebe R$ 8.005,42 (Id. 68032362, pág. 8) líquidos mensais, montante superior à média nacional e ao patamar de cinco salários mínimos comumente adotado por esta Corte como parâmetro de hipossuficiência econômica (Acórdão 1400767, 07028447220218070001, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no PJe: 4/3/2022). Ademais, os documentos anexados aos autos com o fito de comprovar o comprometimento da renda dos Agravantes não se prestam a tanto, pois são despesas relativas a contas de água, energia elétrica e condomínio que, além de comuns a qualquer jurisdicionado, não configuram gastos extraordinários a justificar a concessão da benesse pleiteada. Embora os Agravantes sustentem que têm elevados gastos com saúde, os documentos carreados aos autos – notas fiscais de medicamentos (Id. 68032363) – não demonstram que tais despesas comprometem sobremaneira o seu orçamento. Esclareço, ainda, que os valores descontados na conta corrente do agravante Dalton a título de empréstimo e financiamento de veículo, nos valores de R$ 1.775,37 e R$ 543,33 são obrigações voluntárias contraídas que não indicam situação de superendividamento.” Reafirmo que as despesas ordinárias do casal são comuns a todo jurisdicionado e não configuram gastos extraordinários. De igual modo, os empréstimos contraídos voluntariamente também não justificam a concessão de gratuidade de justiça. Destaco ser entendimento desta eg. Corte de Justiça que “a existênciadedespesasordináriase o endividamento voluntário, por si só, não são capazesdecaracterizar a hipossuficiência.” (Acórdão 1957632, 0737015-53.2024.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18.12.2024, publicado no DJe: 31.1.2025.) No caso em exame, não há qualquer omissão que deva ser corrigida pela estreita via dos embargos de declaração. Denota-se que os Embargantes, insatisfeitos com o teor da decisão, pretendem o reexame daquilo que já foi solucionado. No entanto, nos embargos declaratórios não há como se rediscutir a matéria examinada, pois o acerto ou desacerto da decisão não é hipótese contemplada pelo art. 1.022 do Código de Processo Civil. Ante o exposto, rejeito os Embargos de Declaração. Publique-se e intimem-se. Brasília, 26 de fevereiro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora